Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737566-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, ESCOLA DE FORMACAO E CAPACITACAO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNANCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME AGRAVADO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR e ESCOLA DE FORMACÃO E CAPACITACÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME, ora requerentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 107619724 - autos de origem): "(...). 2. O pedido de justiça gratuita não é, a princípio, compatível com o patrimônio do autor (id. 107174284). Ainda que o patrimônio seja apenas um dos fatores de que se pode inferir a necessidade da justiça gratuita, não acompanhou o pedido de gratuidade de justiça comprovações de despesas a partir das quais se pudesse supor que o autor realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. Veja-se que, embora o 98, § 3o, do NCPC, tenha presumido verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, essa presunção é relativa e tal dispositivo deve ser lido de acordo com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação mais abalizada permite ao Juiz, verificando as provas constantes dos autos, deferir ou não o pleito. 3. Indefiro, por isso, o requerimento de gratuidade. Venha o recolhimento das custas, em emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 4. Com o recolhimento das custas, venham os autos conclusos para a apreciação da tutela provisória. 5. Não sendo recolhidas as custas, façam-se os autos conclusos para extinção". Insurgem-se os agravantes contra o pronunciamento judicial recorrido, por meio do qual o Juízo a quo indeferiu a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça ao 1o requerente. Destacam os recorrentes que o Juízo de 1o Grau não oportunizou nova juntada de documentos para os fins de comprovação da hipossuficiência financeira do 1o autor. Alegam que o 1o requerente passa por dificuldades de cunho econômico-financeiro, decorrentes das dívidas acumuladas durante a atividade empresarial a qual exercia, na qualidade de gestor da pessoa jurídica ora 2a agravante. Apontam que, com o agravamento da pandemia de COVID-19, foi inevitável o encerramento das atividades pela 2a recorrente, o que impôs grave piora financeira ao 1o requerente. Noticiam, também, que o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem abarcava as duas partes autoras, mas que o requerimento foi analisado apenas em relação ao 1o requerente. Assim, requerem a concessão da Tutela Recursal, de modo que os agravantes sejam beneficiados com a Gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverão as partes recorrentes arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). No que se refere ao 1o requerente, pessoa natural, cumpre destacar que, conforme consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada, este possui patrimônio incompatível com o benefício da Gratuidade de Justiça, conforme se extrai da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), acostada à petição do presente recurso. Consta na referida declaração, mais atualizada (exercício 2021 - ano-calendário 2020), que o requerente, apesar das dívidas contraídas, possui patrimônio total de R$ 2.415.000,00 (dois milhões quatrocentos e quinze mil reais), montante vinte e seis vezes maior que o valor da causa original, limitado em R$ 92.809,00 (noventa e dois mil oitocentos e nove reais) (ID Num. 30937198). Dessa forma, verificado que o 1o requerente não ostenta condição de hipossuficiência financeira, não fica evidenciada a probabilidade do seu direito ao benefício da Gratuidade de Justiça, razão pela qual o pedido de tutela recursal deve ser indeferido em relação ao 1o agravante. Nesse sentido, já decidira este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENESSE CASSADA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. PARTE DETENTORA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E DE VEÍCULOS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RESTABELECIMENTO DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. (...). 3. Apreendido que o beneficiário da justiça gratuita, conquanto sucumbente, ostenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com o benefício da justiça gratuita, pois detentor de patrimônio imobiliário substancial e de veículos automotores, a par de ostentar formação profissional e residir em local bem situado, a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, deve ser cassada, realizando a condição suspensiva legalmente pontuada e viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1244908, 07009275520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ato contínuo, no que diz respeito à pessoa jurídica agravante, cumpre ressaltar que esta, conforme se extrai do contrato social e demais documentos empresariais acostados na origem, foi constituída na forma de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), nos termos do art. 980-A do Código Civil, in verbis (ID Num. 107174289 - autos de origem): Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (...). § 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Dessa forma, deve-se salientar que, embora o 1o requerente, sócio da 2a agravante, ostente patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, tal montante patrimonial não deve se confundir com o da pessoa jurídica recorrente, uma vez que, nos termos do art. 980-A, § 7o, do Código Civil, somente o patrimônio da EIRELI responde pelas dívidas geradas por sua atividade empresarial. Feita esta consideração, extrai-se da documentação acostada ao presente recurso que a pessoa jurídica recorrente, de fato, paralisou suas atividades ao fim do ano de 2020 e possui saldo em conta bancária, atualizado, praticamente zerado (ID Num. 30938414; ID Num. 30937198). Nesse contexto, deve-se seguir a orientação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, a qual destaca que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Portanto, demonstrada a ausência de recursos disponíveis à pessoa jurídica recorrente, com atividades paralisadas, fica caracterizada a probabilidade do direito por ela alegado. Não suficiente, fica caracterizado, também, o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez que eventual condenação da pessoa jurídica ao pagamento das despesas processuais proporcionará aumento de dívidas acumuladas e sem previsão de pagamento, dada, repita-se, a interrupção das atividades da empresa. Assim, no que se refere à pessoa jurídica, ora 2a agravante, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento o pedido liminar. Nesse sentido já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EIRELI. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. A autonomia entre o patrimônio da empresa individual de modalidade EIRELI e de seu sócio unipessoal, aliada a elementos que indicam a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, possibilitam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1290531, 07244223120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Se presentes elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica da pessoa jurídica, inclusive sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1228886, 07213039620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado, de modo a conceder os benefícios da Gratuidade de Justiça apenas à agravante ESCOLA DE FORMACÃO E CAPACITACÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME. Com efeito, fica a 1a parte recorrente intimada a promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do presente agravo de instrumento, exclusivamente, em relação a ela. Efetuado o devido recolhimento de preparo, venham os autos conclusos para análise quanto ao conhecimento do recurso interposto e à necessidade de intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 10:19:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora